Tribunal: STF
Processo: HC 230991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS POR CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPLEXIDADE DO CASO: DIVERSOS ACUSADOS COM PROCURADORES DISTINTOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.8.2023, por André Luiz Andrade dos Santos, em benefício de Valdemir Barbosa da Conceição Neto, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n.841.697/SE.



O caso 



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 28.12.2021, pela prática de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), dois delitos de roubo majorados pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), um crime de roubo majorado por uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), um crime de extorsão mediante sequestro, em continuidade delitiva (caput do art. 159 e 71 do Código Penal), contra Deborah Brandão de Melo e José Gilvan Conceição Gois, além de lesão corporal leve contra essa última vítima (caput do art. 129 do Código Penal).



    3. Alegando excesso de prazo e ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe (HC n. 202300313320), tendo a ordem sido denegada. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA); ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – BARRA DOS COQUEIROS/SE); ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – ITABAIANA/SE), ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MANUTENÇÃO DAS VÍTIMAS EM SEU PODER E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – MALHADOR/SE) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL); ART. 159, CAPUT DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL (FREI PAULO/SE). REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP). INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE QUE O PACIENTE E CORRÉUS AGIAM EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE NA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO POR CULPA DO JUÍZO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE E ADEQUADA. INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM SER INSUFICIENTES MEDIDAS MENOS GRAVOSAS PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA” (doc. 2).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 841.697/SE no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 29.7.2023, indeferido, liminarmente, a impetração, consignando que, “após a prolação do acórdão ora impugnado, sobreveio, em 22/07/2023, decisão do juízo de primeiro grau reavaliando e mantendo a custódia cautelar (fls. 160-163), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância” (doc. 10).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reiteram-se, aqui, as alegações de excesso de prazo da prisão preventiva e ausência dos requisitos legais para sua decretação, afirmando-se a necessidade de relaxamento da prisão, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de medida liminar, em favor do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, concedendo-se o direito de vir a responder ao processo penal em liberdade, comprometendo-se o beneficiário a atender aos chamamentos do Poder Judiciário; b) A oitiva da Procuradoria da Justiça com atuação perante essa Colenda Corte c) Quando da análise de mérito que se digne essa Suprema Corte a prolatar decisum superando a sumula 691 deste tribunal, visto o flagrante constrangimento ilegal sofrido pela paciente e por consequência concedendo o perseguido writ com escoras nos seguintes fundamentos; i. Flagrante ausência de adequada fundamentação e motivação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente; ii. Ausência dos requisitos legitimadores da prisão ante tempus, mormente em razão do advento da Lei nº 12.403/2011 que demonstra, com maior evidência, ser a prisão cautelar medida de ultima ratio; iii. Aplicação do princípio constitucional da não-culpabilidade, inexistindo prisão processual de caráter obrigatório; iv. Conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa (art. 319, CPP), aplicando-se qualquer uma das alternativas ao cárcere, permitindo que um jovem retome o convívio com seus familiares. d) Por fim, rogam o impetrante que quando do julgamento do meritum causae que aflora do presente Writ, promova-se a intimação do mesmo no escopo de vir a realizar sustentação oral perante essa Colenda Câmara. 



    Ex positis, após a análise dos argumentos ventilados neste pedido e a apreciação dos fundamentos jurídicos que afloram deste arrazoado, os impetrantes aguardam a concessão de ordem liberatória de habeas corpus, por ser medida da mais inteira justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 841.697/SE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    Há, ainda, outro óbice ao processamento da impetração.



    8. É que, como assentado pela decisão impugnada, sobreveio nova decisão renovando a necessidade da custódia preventiva (proferida pelo magistrado processante em 22.7.2023), que não foi objeto de impugnação e análise pelo Tribunal de origem ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A análise per saltum dos fundamentos dessa decisão apresenta-se incabível, diante da dupla supressão de instâncias, que, além de inadmissível, poderia mostrar-se prejudicial ao paciente no caso de indeferimento da ordem diretamente por este Supremo Tribunal Federal.



     



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados disponíveis para a verificação de eventual ilegalidade, que poderia autorizar concessão da ordem de ofício, tem-se, na espécie, que o réu, em associação criminosa com outros cinco acusados, teria praticado diversos crimes com violência contra pessoa (três crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo um deles também por restrição de liberdade da vítima, além de extorsão mediante sequestro e lesão corporal). 



    10. No caso, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada (e posteriormente mantida) em razão do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta imputada. Houve motivação fundamentada em investigação policial, inclusive com interceptações telefônicas, indicando a participação do paciente nos eventos narrados, estando a custódia em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO E EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.122-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HCn. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Registre-se, ainda, dos dados constantes dos autos, especialmente da leitura do acórdão impugnado (doc. 2), que as instâncias antecedentes afastaram o alegado excesso de prazo, apontando ter-se, na espécie, o envolvimento de mais de seis pessoas participantes dessa associação criminosa armada, havendo referência a incidentes processuais, sendo manifesta a complexidade do caso, de modo a não se comprovar excesso de prazo que possa ser imputado ao Poder Judiciário. 



    Esse entendimento não destoa da orientação deste Supremo Tribunal, especialmente considerados a complexidade do caso, o número de acusados e os incidentes processuais relatados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    12. Extrai-se dos autos, ademais, a informação de que “a instrução processual se encontra encerrada, no aguardo da apresentação de memoriais da defesa, a qual, por sua conveniência, optou por somente apresentar suas alegações finais após a juntada do laudo pericial relativo ao veículo utilizado pelo réu”. 



    13. Pelo quadro descrito, especialmente a notícia do fim da instrução criminal, não se comprova teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, suficiente para resguardar o direito do paciente à tramitação célere do processo.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora